Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721332-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA AGRAVADO: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ADRIANO JOSE BORGES SILVA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0702363-51.2017.8.07.0001 movida em desfavor de SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA, a qual indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados em razão da ausência de oferecimento de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Em análise minuciosa ao presente recurso, já para inclusão em pauta, observo que o inconformismo do agravante dirige-se contra a decisão proferida pelo juízo a quo que estabeleceu o trânsito em julgado como condição à liberação dos valores penhorados no cumprimento de sentença na origem. Contudo, tal decisão encontra-se preclusa, conforme IDs 6090241, 14234456 e 24607883 dos autos de origem. Ante o exposto, manifeste-se o agravante, conforme disposto no art. 10 do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 16:03:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator